Tribunal: TJSP
Processo: 1500430-08.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006), NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO – APREENSÃO DE PARTE DO ENTORPECENTE EM PODER DO ACUSADO, LOCALIZANDO-SE O RESTANTE NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA ABANDONADA – NARRATIVA DOS AGENTES DA LEI QUE, POR SI SOMENTE,

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006), NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO – APREENSÃO DE PARTE DO ENTORPECENTE EM PODER DO ACUSADO, LOCALIZANDO-SE O RESTANTE NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA ABANDONADA – NARRATIVA DOS AGENTES DA LEI QUE, POR SI SOMENTE, NÃO PODE ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO, ATÉ MESMO PORQUE NÃO REITERADA INTEGRALMENTE EM JUÍZO, PERMANECENDO DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA MAIOR PARTE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.